Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715421-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LEÔNIDAS FEITOSA DUARTE RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECLUSÃO. MÉRITO. CANCELAMENTO DE BILHETE DE VOO E COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Refutado o pedido de inversão do ônus da prova pelo MM. Juiz monocrático e não interposto o recurso cabível (CPC/15, art. 1.015, XI), resta preclusa a matéria, a inviabilizar o conhecimento em sede de Apelação. 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e o Autor como destinatário final do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 3. Em se tratando de demanda indenizatória, cabe à parte autora comprovar o ato ilícito praticado pelas demandadas, o dano suportado e o nexo causal que os une; enquanto à parte ré cumpre demonstrar a ausência de qualquer desses elementos de forma a afastar a responsabilidade que lhe foi atribuída, conforme as regras da repartição do ônus probatório (artigo 373 do CPC/15). 4. As narrativas de “atitude discriminatória” e de “retaliação” por parte da Ré em relação ao Autor não encontram qualquer respaldo no conjunto probatório coligido ao feito. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 6. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão de conduta discriminatória e dos transtornos causados ao insurgente pelas cobranças indevidas e cancelamento de passagem aérea. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Ademais, a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n, 7 do STJ” (REsp n. 2.204.300/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020